Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO À NORMA. CRIME DE AMEAÇA. MENÇÃO AO PROCESSO PERIFÉRICA. COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.
1. O crime de coação no curso do processo se trata de crime formal e se consuma com a ameaça ou violência praticada contra qualquer pessoa que intervenha no processo, seja autoridade, parte ou testemunha, com o fim de favorecimento de interesse próprio ou alheio.
2. No caso, os investigados não agiram com o especial fim de se favorecerem no processo judicial, uma vez que a menção ao processo em curso ocorreu de forma periférica em contexto de uma conduta que se amolda ao crime de ameaça.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria.